Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a r. decisão monocrática de lavra da eminente Desembargadora Simone Lucindo que, em atuação no plantão judicial de segundo grau, indeferiu o pedido liminar de soltura do paciente OSWALDO EUSTAQUIO FILHO. Em seu extenso arrazoado exordial (ID 22663059), a d. defesa buscou combater a r. decisão proferida pelo Exmo. Senhor Ministro Alexandre de Moraes, pela qual decretou a prisão preventiva do paciente. Alegou que o e. Supremo Tribunal Federal não possui competência para decretar a segregação de cidadão comum. Sustentou que não estão presentes os requisitos da constrição cautelar. Sugeriu que a MM.a Juíza da Vara de Execuções Penais deveria descumprir a r. decisão advinda do Pretório Excelso, com base na sua “independência funcional”. Noticiou que o paciente sofreu um acidente dentro do presídio por negligência do Estado. Aludiu a respeito de supostas agressões sofridas pelo paciente por parte de agentes penitenciários. Reportou-se à liberdade de expressão e afirmou que o paciente é um preso político. Ao fim, pugnou pelo deferimento da medida liminar e pela final concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente fosse revogada. Subsidiariamente, pediu a substituição de sua segregação cautelar pela prisão domiciliar. No mais, vindicou a imediata comunicação do ilustre representante do Ministério Público relativa às alegadas agressões físicas e psicológicas sofridas pelo paciente. Ao indeferir a medida liminar, a eminente Desembargadora Plantonista registrou em sua r. decisão o raciocínio no sentido de que, como a segregação do paciente foi determinada por Ministro do excelso Supremo Tribunal Federal, a MM.a Juíza da Vara de Execuções Penais carecia de competência para rever a ordem constritiva (ID 22664876). A d. defesa do paciente opôs embargos de declaração contra a r. decisão de indeferimento do pedido liminar. Na peça, reprisou seus argumentos constantes da petição de ID 22663059. Afirmou que o paciente não compareceu aos atos antidemocráticos investigados em inquérito em curso na e. Suprema Corte. Registrou que o Pretório Excelso não reconhece o cabimento de habeas corpus contra ato monocrático de Ministro integrante daquela Suprema Corte. Contou que já impetrou uma série de habeas corpus junto ao e. Supremo Tribunal Federal, aos quais se negou seguimento. Ao cabo, postulou a reconsideração da r. decisão embargada, ou então o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, de maneira que seja emitida ordem liberatória em favor do paciente (ID 22669091). Os autos vieram conclusos para exame. Brevemente relatado, passo a decidir. De plano, percebe-se que o presente writ não transpõe as barreiras de sua admissibilidade, razão pela qual não merece processamento. Apesar de não constar dos presentes autos eletrônicos a r. decisão pela qual foi decretada a prisão preventiva do paciente, infere-se que a medida extrema foi ordenada pelo Exmo. Senhor Ministro Alexandre de Moraes, no bojo dos procedimentos investigativos instaurados pelo e. Supremo Tribunal Federal para apurar possíveis manifestações criminosas e antidemocráticas, que extrapolam o direito à liberdade de expressão e atentam contra as instituições nacionais. Desse modo, é evidente que nem a MM. Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nem este egrégio Tribunal Distrital possuem competência constitucional, legal ou regimental para conceder a providência liberatória reclamada na espécie. Não cabe a qualquer órgão integrante da estrutura da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios examinar a juridicidade de atos e decisões emanadas de Ministro do excelso Supremo Tribunal Federal. Tampouco é dado a esta egrégia Corte Local pretender definir os contornos da extensão da atuação jurisdicional de qualquer dos membros integrantes do Pretório Excelso. Nessa esteira de raciocínio, caso a d. defesa interprete que a r. decisão de decretação da prisão preventiva do paciente padece de ilegalidade, caso suponha que o paciente faz jus à prisão domiciliar, ou, ainda, caso julgue que o Inq 4.751/DF, ou o Inq 4.828/DF, ou qualquer outro procedimento instaurado no âmbito do e. Supremo Tribunal Federal carece de legitimidade, deve acionar as vias processuais competentes e adequadas para perseguir o que entender de direito. À evidência, não lhe é suficiente a singela invocação da “independência funcional” dos magistrados para conseguir que autoridades judiciárias de primeiro e/ou segundo grau de jurisdição revisem decisões advindas da e. Suprema Corte, sob pena de absoluta subversão dos critérios hierárquicos de competência da ordem jurídica pátria. Quanto ao mais, ressalte-se que a via do habeas corpus tem por vocação exclusiva a tutela do direito de locomoção dos cidadãos, de sorte que não se presta ao exame das alegações defensivas no sentido de que o paciente, em tese, estaria sendo vítima de “incompetência e negligência do Estado” e, além disso, estaria sofrendo “agressões físicas” e “assédio moral e psicológico” enquanto permanece sob a custódia estatal, até por se tratar de questões que exigem dilação probatória, incompatível com a espécie processual eleita. Por ora, o que é possível extrair da análise do relatório médico de ID 22663062 e da r. decisão de ID 22663060 é que, na verdade, após sofrer uma queda em sua cela e lesionar sua coluna, o paciente vem recebendo o devido acompanhamento médico-hospitalar exigido por seu quadro de saúde, existindo a notícia de que ele foi internado no Hospital de Apoio de Brasília. Se a d. defesa acredita que seu cliente esteja sendo vitimado por agentes públicos – alegação que tem por base apenas uma declaração redigida de punho próprio pelo paciente –, nada impede que acione os órgãos públicos competentes para apurar tal suspeita. Não por outra razão que, tal como consta do documento de ID 22693607, juntado aos autos do HCCrim 0702314-71.2021.8.07.0000, o Exmo. Senhor Deputado Federal Daniel Silveira apresentou uma representação junto à ilustrada Corregedoria do egrégio TJDFT pela abertura de investigação para averiguar a suposta prática de violações de direitos do paciente e de abuso de autoridade. De todo modo, certo é que a ilustrada Procuradoria de Justiça do egrégio MPDFT será devidamente intimada do presente pronunciamento jurisdicional e, uma vez ciente dos fatos informados pela d. defesa do paciente, se julgar pertinente, poderá efetuar os encaminhamentos internos para eventual apuração. À luz desse cenário, constatada a absoluta incompetência dos órgãos deste egrégio Tribunal para conceder ao paciente a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, conclui-se pela manifesta inadmissibilidade do writ em tela Diante do exposto, com lastro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT e julgo extinto o feito, sem exame do mérito. Em consequência, julgo prejudicados os embargos de declaração de ID 22669091. Intimem-se, de imediato, a d. defesa e a ilustrada Procuradoria de Justiça. Oficie-se ao Exmo. Senhor Ministro Alexandre de Moraes, com cópias da presente decisão e dos documentos de IDs 22663059, 22663060, 22664876 e 22669091, para ciência a respeito da presente impetração e para as providências que Sua Excelência julgar cabíveis. Outrossim, ressaindo da leitura das peças constantes destes autos a existência, em tese, da prática de crime de ação pública, nos termos do artigo 40 do Código de Processo Penal, oficie-se à Exma. Senhora Procuradora-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, instruindo-o com cópia do inteiro teor dos presentes autos, para os fins pertinenes, com a máxima urgência. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator